Tribunal: TCU
Processo: 007.181/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução de contrato cujo objeto foi a construção do novo Hospital da Base Aérea de Santa Cruz, no município do Rio de Janeiro/RJ,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por Amilton de Albuquerque Santos, Joao Paulo Boia e Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda contra o Acórdão 1592/2018-TCU-Plenário , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débitos solidários e aplicação de multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Joao Paulo Boia, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Amilton de Albuquerque Santos e Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, no sentido de: 9.2.1. excluir o débito de que trata o item 9.3.2 do acórdão recorrido; 9.2.2. reduzir os valores das multas de que tratam o item 9.4 do acórdão recorrido, de R$ 700.000,00 para R$ 500.000,00, ao Sr. Amilton de Albuquerque Santos e à empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda.; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam.